Tribunal: TJMT
Processo: 0001145-20.2011.8.11.0036
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001145-20.2011.8.11.0036
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Posse]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[ESPÓLIO DE FRANCISCO MONTEIRO NEVES registrado(a) civilmente como FRANCISCO MONTEIRO NEVES - CPF: 007.989.401-15 (APELANTE), VANDERLEI SILVERIO PEREIRA - CPF: 034.946.666-10 (ADVOGADO), ANA FERREIRA NEVES - CPF: 203.781.811-49 (APELANTE), MARIA AUXILIADORA NEVES FERREIRA - CPF: 065.156.731-91 (APELANTE), ADELMO MONTEIRO NEVES - CPF: 106.856.261-72 (APELADO), LEA CARVALHO MORAES - CPF: 032.195.828-42 (ADVOGADO), LUCIANA GULART SOARES - CPF: 650.741.061-68 (ADVOGADO), Ana Aparecida Figueiredo Coelho (APELADO), Hugo e sua esposa (APELADO), Arnaldo e sua esposa (APELADO), ANTONIO CLEBER PEREIRA CAMPOS - CPF: 568.674.251-00 (APELADO), ARNALDO JUNIOR PEREIRA CAMPOS - CPF: 031.208.001-80 (APELADO), HUGO ADAO PEREIRA CAMPOS - CPF: 026.726.541-74 (APELADO), ANA APARECIDA FIGUEIREDO COELHO (APELADO), MARIA AUXILIADORA NEVES FERREIRA - CPF: 065.156.731-91 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ESPÓLIO DE FRANCISCO MONTEIRO NEVES (APELANTE), ESPÓLIO DE ANA FERREIRA NEVES (APELANTE), ESPÓLIO DE ANA FERREIRA NEVES (APELADO), ESPÓLIO DE FRANCISCO MONTEIRO NEVES (APELADO), VANDERLEI SILVERIO PEREIRA - CPF: 034.946.666-10 (ADVOGADO), ADELMO MONTEIRO NEVES - CPF: 106.856.261-72 (APELANTE), ANA APARECIDA FIGUEIREDO COELHO (APELANTE), ANTONIO CLEBER PEREIRA CAMPOS - CPF: 568.674.251-00 (APELANTE), ARNALDO JUNIOR PEREIRA CAMPOS - CPF: 031.208.001-80 (APELANTE), HUGO ADAO PEREIRA CAMPOS - CPF: 026.726.541-74 (APELANTE), LEA CARVALHO MORAES - CPF: 032.195.828-42 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE FRANCISCO MONTEIRO NEVES (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE ANA FERREIRA NEVES (TERCEIRO INTERESSADO), VANDERLEI SILVERIO PEREIRA - CPF: 034.946.666-10 (APELANTE), VANDERLEI SILVERIO PEREIRA - CPF: 034.946.666-10 (APELADO), DEBORA MARTINS CAMPOS - CPF: 018.828.891-00 (APELADO), WILMARY DOS SANTOS VILELA - CPF: 282.960.951-49 (ADVOGADO), LAURA ALICE COELHO NEVES - CPF: 730.759.901-59 (ADVOGADO), ALCIR OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 560.204.816-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. GRATUIDADE DA JUSTIÇA CONCEDIDA NA FASE EXECUTIVA. AUSÊNCIA DE EFEITO RETROATIVO. COISA JULGADA MATERIAL. EXTINÇÃO DO FEITO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que, em cumprimento de sentença de honorários advocatícios sucumbenciais, deferiu gratuidade da justiça aos executados e extinguiu o feito sob fundamento de suspensão da exigibilidade do crédito.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se a gratuidade da justiça deferida apenas na fase executiva possui efeito retroativo para suspender a exigibilidade de honorários sucumbenciais fixados em sentença transitada em julgado, bem como se tal circunstância autoriza a extinção do cumprimento de sentença.

III. Razões de decidir

A concessão da gratuidade da justiça na fase executiva produz efeitos apenas prospectivos, não alcançando retroativamente os honorários advocatícios fixados em sentença transitada em julgado.

A suspensão da exigibilidade prevista no art. 98, §3o, do CPC pressupõe a condição de beneficiário ao tempo da condenação sucumbencial.

A extinção do cumprimento de sentença com fundamento no art. 485, inc. IV, do CPC é inadequada, pois eventual suspensão da exigibilidade do crédito não configura ausência de pressuposto processual.

IV. Dispositivo e tese

Recurso parcialmente provido para afastar a extinção do cumprimento de sentença e determinar o regular prosseguimento da execução.

Tese de julgamento:
“1. A gratuidade da justiça concedida na fase de cumprimento de sentença não possui efeito retroativo sobre honorários advocatícios sucumbenciais fixados em sentença transitada em julgado. 2. A suspensão da exigibilidade prevista no art. 98, §3o, do CPC não autoriza a extinção da execução.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 98, §3o, 485, inc. IV, 502 e 921.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por Vanderlei Silvério Pereira em face da sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Guiratinga/MT, que, nos autos do cumprimento de sentença oriundo de ação de reintegração de posse que move em face de Adelmo Monteiro Neves e outros, acolheu as impugnações apresentadas pelos executados para reconhecer a impenhorabilidade de valores bloqueados via Sisbajud, bem como de veículo objeto de restrição Renajud, conceder aos executados os benefícios da gratuidade da justiça, declarar suspensa a exigibilidade da obrigação objeto do cumprimento de sentença, pelo prazo de 05 anos (art. 98, §3o, CPC), extinguindo o cumprimento de sentença, com fundamento no artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil.

Inconformado, o apelante invoca, preliminarmente, a isenção prevista no art. 4o da Lei Estadual no 11.077/2020, que dispensa os advogados do recolhimento de custas e despesas processuais na execução de honorários advocatícios. No mérito, sustenta, em síntese, que promove a execução de honorários sucumbenciais fixados em sentença transitada em julgado, defendendo que a gratuidade da justiça concedida aos executados apenas na fase de cumprimento de sentença não produz efeitos retroativos aptos a atingir crédito anteriormente constituído e incorporado ao título executivo judicial.

Alega que a sentença recorrida afrontou a coisa julgada material ao extinguir o cumprimento de sentença, sem respaldo nas hipóteses previstas no art. 924 do CPC, aduzindo que eventual concessão da gratuidade poderia, quando muito, suspender a exigibilidade da obrigação, mas não extinguir a execução. Argumenta, ainda, violação ao art. 494 do CPC, requerendo, ao final, a reforma da sentença para determinar o regular prosseguimento do cumprimento de sentença.

Os apelados apresentaram contrarrazões, suscitando preliminar de deserção. No mérito, pugnam pelo desprovimento do recurso (id. 350826964).

É o relatório.

Inclua-se em pauta

Cuiabá, 13 de maio de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Na origem, trata-se de ação de reintegração de posse ajuizada em 2011 pelo Espólio de Francisco Monteiro Neves e Ana Ferreira Neves contra Adelmo Monteiro Neves, Hugo Adão Pereira Campos, Débora Martins Campos, Arnaldo Junior Pereira Campos, Ana Aparecida Figueiredo Coelho, tendo por objeto área rural de aproximadamente 983,54 hectares, denominada Fazenda Capão Verde e Lote Pontal, situada no Município de Guiratinga.

Após longa instrução processual, sobreveio sentença de procedência, que reconheceu o esbulho possessório praticado pelos réus e determinou a reintegração dos espólios na posse do imóvel, condenando os requeridos ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Os réus interpuseram recurso de apelação, que não foi conhecido em razão da deserção, ante o não recolhimento do preparo recursal (id. 196197163).

Certidão de trânsito em julgado em 15.02.2024 (id. 202719282).

Iniciada a fase de cumprimento de sentença, a obrigação de fazer, consistente na reintegração de posse, foi efetivamente cumprida, conforme certidão lavrada pela Oficial de Justiça (id. 350826864).

No que concerne à obrigação de pagar, o apelante, após ser destituído do mandato pela inventariante Maria Auxiliadora Neves Ferreira, ingressou com a execução autônoma de seus honorários sucumbenciais, com fundamento nos artigos 23 e 24, §1o, da Lei no 8.906/1994, apresentando demonstrativo de cálculo no valor de R$ 35.991,69 (trinta e cinco mil novecentos e noventa e um reais e sessenta e nove centavos), atualizado até maio de 2025.

Durante o curso do processo, o juízo de origem deferiu as medidas de constrição requeridas, determinando o bloqueio de ativos financeiros via sistema
SISBAJUD
e a restrição de veículos via
RENAJUD
(id. 350826892).

Os executados apresentaram impugnações, arguindo, em síntese, a impenhorabilidade dos valores bloqueados, provenientes de benefício previdenciário de aposentadoria no caso de Adelmo Monteiro Neves, de salário no caso de Arnaldo Junior Pereira Campos, e de caderneta de poupança de valor inferior a quarenta salários mínimos no caso de Hugo Adão Pereira Campos e Débora Martins Campos, bem como a impenhorabilidade da motocicleta de propriedade de Arnaldo Junior Pereira Campos, utilizada como instrumento de trabalho. Além disso, os executados requereram a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça, instruindo o pedido com documentação comprobatória de hipossuficiência.

O douto magistrado
a quo
acolheu integralmente as impugnações, reconhecendo a impenhorabilidade dos valores bloqueados nas contas de Adelmo Monteiro Neves, Arnaldo Junior Pereira Campos, Hugo Adão Pereira Campos e Débora Martins Campos, determinando o imediato desbloqueio e a restituição dos valores. Ainda, deferiu a gratuidade da justiça a todos os executados. E, com fundamento no artigo 98, §3o, do CPC, concluiu que a concessão da benesse implicaria a suspensão da exigibilidade das obrigações decorrentes da sucumbência, o que tornaria o título executivo inexigível e, por conseguinte, autorizaria a extinção do processo sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, inciso IV, do mesmo diploma legal (id. 350826957).

Inconformado, o apelante invoca, preliminarmente, a isenção prevista no art. 4o da Lei Estadual no 11.077/2020, que dispensa os advogados do recolhimento de custas e despesas processuais na execução de honorários advocatícios. No mérito, sustenta, em síntese, que promove a execução de honorários sucumbenciais fixados em sentença transitada em julgado, defendendo que a gratuidade da justiça concedida aos executados apenas na fase de cumprimento de sentença não produz efeitos retroativos aptos a atingir crédito anteriormente constituído e incorporado ao título executivo judicial.

Alega que a sentença recorrida afrontou a coisa julgada material ao extinguir o cumprimento de sentença, sem respaldo nas hipóteses previstas no art. 924 do CPC, aduzindo que eventual concessão da gratuidade poderia, quando muito, suspender a exigibilidade da obrigação, mas não extinguir a execução. Argumenta, ainda, violação ao art. 494 do CPC, requerendo, ao final, a reforma da sentença para determinar o regular prosseguimento do cumprimento de sentença.

Pois bem.

No ato de interposição do recurso, o apelante deixou de recolher o preparo recursal, invocando a aplicação do
artigo 4o da Lei Estadual no 11.077/2020, ao acrescentar o inciso V ao artigo 3o da Lei Estadual no 7.603/2001, que estabeleceu aos advogados a isenção do pagamento de emolumentos, despesas e custas na execução dos honorários advocatícios

Com razão. Conforme se extrai dos autos, o recorrente atua em causa própria na execução de honorários advocatícios sucumbenciais fixados em sentença transitada em julgado. Nessa hipótese, incide, ainda, o disposto no artigo 82, §3o, do Código de Processo Civil, incluído pela Lei no 15.109/2025, segundo o qual o advogado que promove ação de cobrança, execução ou cumprimento de sentença de honorários advocatícios fica dispensado do adiantamento das custas processuais, cabendo à parte vencida suportá-las ao final, caso tenha dado causa à demanda.

A norma federal em questão não institui hipótese de isenção tributária, tampouco interfere na competência legislativa estadual sobre custas judiciais, limitando-se a disciplinar o momento do recolhimento, mediante diferimento do preparo para o final da demanda.

Desse modo, reconhece-se a dispensa de adiantamento do preparo recursal no presente caso, razão pela qual
rejeito a preliminar de deserção
suscitada pelos apelados em contrarrazões.

Superada essa questão, cinge-se a controvérsia em verificar se a concessão da gratuidade da justiça aos executados, deferida pelo juízo de origem na fase de cumprimento de sentença, produz efeitos retroativos capazes de suspender a exigibilidade de honorários advocatícios fixados em sentença de conhecimento transitada em julgado anteriormente, autorizando, por conseguinte, a extinção da execução.

Adianto que o recurso merece provimento. Explico.

O artigo 98, §3o, do Código de Processo Civil, dispõe: “
Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário.
”

A norma é clara ao estabelecer que a suspensão da exigibilidade opera em relação às obrigações decorrentes da sucumbência do beneficiário, pressupondo, logicamente, que a condição de beneficiário já existia ao tempo em que a condenação foi proferida.

Essa interpretação sistemática do dispositivo é corroborada pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que, ao examinar a questão ainda sob a égide do Código de Processo Civil de 1973 e do diploma vigente, firmou o entendimento de que a concessão da assistência judiciária gratuita na fase de execução não retroage para alcançar a condenação em custas e honorários fixados na sentença do processo de conhecimento já transitada em julgado.

Nesse sentido, o precedente da Corte Especial do STJ, estabeleceu:

“PROCESSUAL CIVIL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA CONCEDIDA NA FASE DE EXECUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE RETROAGIR PARA ALCANÇAR A CONDENAÇÃO NO PROCESSO DE CONHECIMENTO.
1. É admissível a concessão dos benefícios da assistência gratuita na fase de execução, entretanto, os seus efeitos não podem retroagir para alcançar a condenação nas custas e honorários fixados na sentença do processo de conhecimento transitada em julgado.

2. Embargos de Divergência não conhecidos.”
(EREsp: 255057/MG, Rel. Min. Edson Vidigal, Corte Especial, j. 25.03.2004).

Esse entendimento foi reiterado em julgados posteriores, já sob a égide do Código de Processo Civil de 2015, veja:

“
AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA CONCEDIDA ÀS EXECUTADAS. EFEITO EX NUNC DO BENEFÍCIO. TÍTULO EXIGÍVEL. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO REVOGADA.

1. A jurisprudência do STJ firmou o entendimento de que os efeitos do benefício da justiça gratuita devem ser ex nunc, não podendo retroagir para alcançar atos processuais anteriormente convalidados
. 2. Agravo interno a que se nega provimento.”
(AgInt nos EDcl no AREsp: 2064541/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 27.03.2023 – destaquei).

“
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO APELO NOBRE DA PARTE ADVERSA. INSURGÊNCIA DA AUTORA.

1. A concessão dos benefícios da justiça gratuita não opera efeitos ex tunc, de sorte que somente passa a valer para os atos ulteriores à data do pedido, não afastando a sucumbência sofrida pela parte em condenação de primeiro grau.
2. Agravo interno desprovido.”
(AgInt no REsp: 1828060/RN, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 11.05.2020 – destaquei).

Ora, evidente que a coisa julgada material, consagrada no artigo 502 do Código de Processo Civil e protegida pelo artigo 5o, inciso XXXVI, da Constituição Federal, confere imutabilidade ao conteúdo da sentença transitada em julgado.

Assim, a condenação ao pagamento de honorários advocatícios, proferida em 2020 e transitada em julgado em 2024 (certidão – id.
202719282)
, integra o comando sentencial e não pode ser desconstituída ou ter sua eficácia suspensa por decisão posterior que conceda a gratuidade da justiça a quem, ao tempo da condenação, não era beneficiário dessa proteção. Admitir o contrário seria permitir que uma decisão posterior esvaziasse os efeitos de um título judicial definitivo, em flagrante violação à segurança jurídica.

Nesse ponto, conforme documentado nos autos, os executados não eram beneficiários da gratuidade da justiça durante a fase de conhecimento. A concessão da benesse, portanto, produz efeitos apenas prospectivos, a partir do momento em que foi deferida, não alcançando obrigações já definitivamente constituídas.

Logo, a gratuidade da justiça concedida na fase executiva protege os executados de novas despesas processuais que venham a ser geradas no curso da execução, mas não tem o condão de suspender a exigibilidade de crédito já definitivamente constituído por sentença anterior.

Dito isso, verifica-se que a sentença recorrida, ao concluir que a suspensão da exigibilidade decorrente da gratuidade da justiça autorizaria a extinção do processo sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil, incorreu em equívoco técnico que compromete sua validade.

O artigo 485, inciso IV, do CPC prevê a extinção do processo sem resolução do mérito quando “
verificar a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo”
. Esse dispositivo pressupõe a existência de um vício processual que impeça o regular desenvolvimento do feito desde a sua instauração ou que se manifeste no curso do processo, como a ausência de capacidade postulatória, a incompetência absoluta ou a litispendência.

A suspensão da exigibilidade do título executivo, ainda que se admitisse sua incidência no caso, não configura ausência de pressuposto processual, mas sim questão de mérito relativa à satisfação do crédito exequendo.

Ademais, mesmo que se admitisse, por hipótese, que a gratuidade da justiça concedida na fase executiva pudesse suspender a exigibilidade do título, a consequência jurídica adequada seria a suspensão do processo, nos termos do artigo 921 do CPC, e não a sua extinção. A extinção do feito priva o exequente de seu direito de crédito de forma irreversível, o que não encontra amparo na norma do artigo 98, §3o, do CPC, que prevê expressamente a possibilidade de retomada da execução dentro do prazo de cinco anos, caso o credor demonstre a alteração da situação econômica do devedor. Nesse sentido:

“
APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - IPTU - QUITAÇÃO - CRÉDITO TRIBUTÁRIO - CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - EXTINÇÃO DO PROCESSO - INTELIGÊNCIA DO DISPOSTO NO ART. 924, II, DO CPC - IMPOSSIBILIDADE - PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE - JUSTIÇA GRATUITA - ART. 98, § 3o, DO CPC - POSSIBILIDADE DE REVOGAÇÃO - SUSPENSÃO DO PROCESSO - SENTENÇA DESCONTITUÍDA - PROVIMENTO.
- Remanescente a cobrança do valor alusivo à verba honorária, ainda que o crédito principal tenha sido quitado pelo executado,
não poderia ser extinta a execução fiscal, porquanto subsiste a obrigação - A suspensão do processo durante o prazo no § 3o, do art. 98, do CPC/15, é medida que se impõe, porquanto remanesce a possibilidade de que a assistência judiciária gratuita seja revogada e a execução retomada
.
” (TJMG, RAC n.o 10699100109379001, Rel. Des. Carlos Levenhagen, 5a Câmara Cível, j. 04.04.2019 - destaquei).

Deste modo, considerando os fatos apresentados e a legislação citada, pode-se concluir que a sentença recorrida deve ser reformada para afastar a extinção do cumprimento de sentença e determinar o retorno dos autos à origem para o regular prosseguimento da execução.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o recurso merece parcial provimento para afastar a extinção do cumprimento de sentença, determinando o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento da execução dos honorários advocatícios sucumbenciais.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PARCIAL PROVIMENTO.

Cuiabá, 13 de maio de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2026